Tribunal: STF
Processo: ARE 1437103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONDENATÓRIA. POLICIAL MILITAR. INATIVIDADE. RESERVA REMUNERADA. RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. MISSÃO. TAREFA OU INCUMBÊNCIA TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE TRÊS DÉCIMOS. FRUIÇÃO. TEMPO CERTO. VIGÊNCIA DURANTE O EXERCÍCIO NA ATIVIDADE. PREVISÃO LEGAL (LEI Nº 12.086/09, ART. 114, § 3º; DECRETO Nº 32.539/10, art. 7º). RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. ASSEGURAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DO DIREITO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta é destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).



    2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que carece de argumentos aptos a infirmarem o aduzido na sentença e efetivamente resolvido, obstando seu conhecimento quanto à parte do decidido originalmente que não fora objeto de desqualificação técnica.



    3. Ao militar que, transposto para a reserva remunerada, anui com o retorno ao serviço ativo para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo, assiste o direito de, na forma da regulação legal que pauta a transposição temporária, fruir do incremento remuneratório equivalente a 0,3 (três décimos) dos proventos que aufere, não ilidindo esse direito o fato de a reversão temporária ter contado com a anuência do miliciano, pois condicionada justamente à sua manifestação positiva ante as peculiaridades da situação (Lei nº 12.086/09, art. 114, § 3º; Decreto nº 32.539/10, art. 7º).



    4. A vantagem remuneratória resguardada ao policial que, encontrando-se na reserva remunerada, anui com sua reversão temporária à atividade para a execução de tarefa, encargo incumbência ou missão por tempo certo deriva da certeza de que, anuindo com a reversão, abdicara da fruição da inatividade, legitimando que lhe seja resguardado incremento remuneratório enquanto estiver executando a missão temporária que lhe restara afetada como compensação pela opção que voluntariamente realizara, traduzindo-se em serviços executados em prol da sociedade.



    5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e 37, caput, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente